Tribunal: TJMT
Processo: 1013118-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013118-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Custas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), LOPES MOCO CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 61.189.528/0001-45 (AGRAVANTE), espolio de geraldo paulo nardelli (AGRAVADO), ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 60.601.721/0001-89 (AGRAVADO), GERALDO PAULO NARDELLI JUNIOR (AGRAVADO), DENISE RIBEIRO NARDELLI E LOPES (AGRAVADO), CAIO CESAR RIBEIRO NARDELLI (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEDROTTI DE ANDRADE - CPF: 798.887.718-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO PAULO NARDELLI (AGRAVADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO registrado(a) civilmente como ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO AFASTADA – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – VALOR DA CAUSA – ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE – PROVEITO CONSUBSTANCIADO NO VALOR DO IMÓVEL, CALCULADO DE ACORDO COM A TABELA DO INCRA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo 1015 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, decidindo pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, com a seguinte tese a ser seguida pelos tribunais de todo o país:
“O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

De acordo com o REsp 1637877/RS, o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

“Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia.(TJ-MT - AC: 00003568420178110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por LOPES MOÇO CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de n.o 0000866-10.2002.8.11.0049, ajuizada em face de ARCOBRAS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA. E OUTROS, atualizou, de ofício, o valor da causa, reconhecendo como correto o valor de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e determino a parte autora, ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e recolher a diferença das custas processuais, sob pena de extinção do feito.

Irresignada, a agravante aduz que o feito tramita desde o ano de 2002 e que, por determinação do Juízo
a quo
, já havia sido realizada uma emenda a inicial, atualizando o valor da causa para o montante de R$126.200,00 (cento e vinte e seis mil e duzentos reais), seguindo-se regular andamento do feito.

Pontua que sem qualquer justificativa, 19 (dezenove) anos após o ajuizamento da demanda, sobreveio a decisão agravada, revendo o valor da causa e elevando-o para R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Assevera que não tem nada de ilegal no valor inicialmente atribuído à presente causa e o valor das custas recolhidas, mormente quando se verifica que o mesmo fora corrigido e revisto, logo no início, pelo Juízo, fazendo-o em atendimento às diretrizes traçadas no CPC/73 vigente à época. Discorre sobre a irretroatividade da lei e a garantia constitucional.

Esclarece que não teria como atender à determinação contida na decisão agravada, por falta de condições financeiras para suportar o pagamento das custas processuais, de elevado valor, tendo em vista estar com suas atividades comerciais paralisadas desde o ano de 2016, estando há cerca de cinco (5) anos sem obter nenhuma receita.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, pede o provimento do recurso para anular a decisão.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido na liminar de Id. n.o 95626456.

Contrarrazões de Id. n.o 95519498, por meio das quais a parte agravada, Arcobrás Comercial e Incorporadora Ltda., argui a preliminar de não cabimento do recurso de agravo de instrumento pela inexistência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o agravante visa reformar a decisão que atualizou, de ofício, o valor da causa e determinou à parte agravante recolher a diferença das custas processuais.

Pois bem.

Em contrarrazões, a parte agravada requer o não conhecimento do recurso ao argumento de que a decisão agravada não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

O STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo 1015 do atual Código de Processo Civil, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, decidindo pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, com a seguinte tese a ser seguida pelos tribunais de todo o país:

“O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

O ponto central da tese fixada pelo STJ é o
periculum in mora
causado pelos efeitos da decisão proferida em primeiro grau, apto a tornar inútil a apreciação do tema que, em tese, não poderia ser impugnado de imediato.

Já vinha, antes do pronunciamento do e. STJ, externando meu entendimento no sentido de que a interpretação do referido dispositivo poderia ser flexibilizada para abarcar situações que possam gerar grave prejuízo à parte.

Desse modo, tratando-se de decisão que designou determinou a alteração do valor da causa e o recolhimento da diferença das custas processuais, sob pena de extinção do feito, tenho que o recurso comporta recebimento como agravo de instrumento, pois a hipótese se encaixa na tese de mitigação referendada pelo c. STJ.

Inclusive, quando da análise do pedido liminar, constatei que, na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento liminar da pretensão recursal
.

Isso porque havia uma enorme disparidade entre valor atualizado pelo Juízo
a quo
(R$50.000.000,00) e o que foi atribuído à causa pela agravante, após já ter havido determinação de emenda à inicial pelo Juízo (R$126.200,00).

Superada a preliminar, passo ao mérito do recurso.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
atualizou o valor da causa e determinou a parte agravante recolher a diferença das custas processuais.

A parte agravante aduz que a decisão é invalida na medida que
“quando da distribuição da ação, em novembro de 2.002, o valor inicialmente dado à causa, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi rejeitado, de oficio, pelo MM. Juiz processante, por entender que o mesmo deveria corresponder à estimativa venal atribuída pelo INCRA, constante no ITR, em obediência à orientação legal vigente à época, sob a égide do artigo 259 do CPC de 1973, sendo que, em atendimento à essa determinação, a parte autora, ora Agravante, prontamente emendou a inicial com a finalidade de elevar o valor da causa para R$ 126.200,00 (cento e vinte e seis mil e duzentos reais)”.
No entanto, a jurisprudência do STJ dispõe que o
“valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão”
( REsp 1637877/RS)

Desse modo, considerando que se trata de ação de interdito proibitório, perfilho do entendimento do Juízo
a quo
, no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao valor da área discutida nos autos.

Sobre o ponto, colaciono trecho pertinente da decisão:

“A parte requerente ingressou com a presente ação pleiteando tutela possessória de uma área de 10.000 hectares, atribuindo à causa o valor irrisório de R$ 126.200,00.

Impende asseverar, por oportuno, que nem no agreste nordestino há terras tão baratas, de modo que este juízo não pode vendar os olhos diante de tal estimativa!

É cediço que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor pretende obter com eventual deferimento do pedido. No caso em comento, o valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado pela parte. A jurisprudência navega nesse sentido:

[...] Consigne-se que o valor da causa, quando manifestamente ilegal e/ou desproporcional, pode ser corrigido ex officio pelo juiz segundo o melhor entendimento jurisprudencial:

As regras sobre o valor da causa são de ordem pública, podendo o magistrado, de ofício, fixá-lo quando for atribuído à causa valor manifestamente discrepante quanto ao seu real conteúdo econômico’ (STJ-3a Turma, REsp 55.288-GO, rel. Min. Castro Filho, j. 24.9.02, não conheceram, v.u., DJU 14.10.02, p. 225). No mesmo sentido: RSTJ 137/314, maioria. (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 346/347).

É fato público e notório a valorização das terras nessa região do Estado, alavancada pela chegada da agricultura nos municípios de Vila Rica e Santa Cruz do Xingú, que tem despertado o interesse de grandes agricultores de todo o Estado. Há negócios jurídicos em que os valores ultrapassam o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o hectare.

Todavia, de acordo com a tabela referencial de preços do INCRA, atualizada em 2.015, o valor total do imóvel máximo do hectare em Vila Rica gira em torno de R$5.000,00 (cinco mil reais) reais. A jurisprudência autoriza a utilização da tabela referencial de preço de terras do Incra para a aferição do valor da causa, nas ações reivindicatórias. Nesse sentido:

[...]O valor atribuído à causa deve refletir o valor real dos bens discutidos em juízo, não podendo o Poder Judiciário admitir o percentual declarado no ITR, que é sabidamente defasado.

Nos termos do código de processo civil vigente o valor da causa, nas ações reivindicatórias/possessórias, deve corresponder ao valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido, consoante o disposto no art. 292, inc. IV, do CPC. Sendo assim, é imperioso observar a avaliação oficial realizada pelo INCRA!

In casu, a parte requerente pretende a tutela jurídica de uma porção de terras com área total de 10.000 hectares. Assim, para este magistrado o valor correto que deveria ser dado à causa é a multiplicação do total de hectares pelo valor atribuído pelo Incra (leia-se: 10.000 x 5.000 = valor da causa).

Com isso, tem-se que o valor correto da causa é de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).”
- Id. n.o 60088017 autos de origem.

A propósito, colaciono decisão do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Outrossim, como bem consignado pelo Juízo
a quo,
a quantia atribuída ao ao valor da causa (R$126.000,00) não perfaz a mensuração real do benefício econômico a ser auferido, devendo ser considerado o valor da área objeto da lide, que possui 10.000,00 ha. Além disso, a jurisprudência deste Sodalício já se pronunciou no sentido de que havendo a disponibilidade de índices oficiais, no caso o INCRA, estes devem ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO –– VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO –– POSSIBILIDADE– PRECEDENTE DO STJ –– FIXAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ÁREA OBJETO DA LIDE – RECURSO DESPROVIDO. “[. . .] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido.[...](REsp 1791875/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)(destaquei) O arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ou seja, há que ser proporcional ao valor da área objeto da lide.”
(TJ-MT - AI: 10077170520198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PARCIAL ACOLHIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO – EXTINÇÃO – CARÊNCIA AÇÃO – ILEGITIMIDADE – ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA – OPOSIÇÃO OFERECIDA PELOS ALIENANTES – MESMA ÁREA – VALOR DA CAUSA TABELA DE PREÇOS DE IMÓVEIS DO INCRA – TERRA NUA - MAJORADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. A modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada, máxime se a pretensão é de fazer prevalecer à percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.” (TJ-MT 00003568420178110044 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2020)

“APELAÇÕES – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PARCIAL ACOLHIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO – EXTINÇÃO PREMATURA DA LIDE – CARÊNCIA DE AÇÃO - ILEGITIMIDADE – ALIENAÇÃO DE COISA LITIGIOSA – OPOSIÇÃO OFERECIDA PELOS ALIENANTES –CIÊNCIA ACERCA DA LITIGIOSIDADE DO BEM E SUA LOCALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – VALOR DA CAUSA TABELA DE PREÇOS DE IMÓVEIS DO INCRA – TERRA NUA - MAJORADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO “Havendo dúvidas quanto à ciência do embargante/apelante acerca da litigiosidade do bem, é imprescindível a instrução do feito, para que empós, se comprovada a ciência do embargante quanto à litigiosidade do imóvel quando da aquisição, ser declarada a sua ilegitimidade ativa ou a improcedência do pedido inicial.” (TJ-MT - AC: 00225421320178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/09/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018) Nas Ações Possessórias o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Diante da disponibilidade de índices oficiais (planilha de preços de imóveis lançadas pelo INCRA – id 7679810), devem estes ser seguidos a fim de dirimir a controvérsia.”
(TJ-MT - AC: 00003568420178110044 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)

Portanto, merece ser mantida a decisão combatida.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022